Tribunal: TJMT
Processo: 8010832-89.2010.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010832-89.2010.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[GATT - "Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio", Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANESIO CLARINDO - CPF: 229.822.211-87 (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO - CPF: 811.121.659-91 (RECORRIDO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em título judicial. A decisão recorrida entendeu que, após a penhora de bem imóvel em 15/02/2013, não teriam ocorrido atos efetivos do exequente, presumindo-se inércia e considerando o crédito prescrito em meados de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, no curso da execução, houve paralisação injustificada atribuível ao exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida nos termos do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC, quando, após suspensão do processo, o exequente for intimado a impulsionar o feito e permanecer inerte por prazo correspondente ao da prescrição da pretensão executada.

4.

O processo revela sequência regular de atos executivos promovidos pelo exequente de 2013 a 2024, tais como requerimentos de leilão, apresentação de matrícula atualizada, alegação de fraude à execução, e cumprimento de determinações judiciais.

5.

Não se constatou lapso de inatividade atribuível ao credor; ao contrário, a ausência de alienação do bem decorreu de entraves externos, como ocupação do imóvel e necessidade de nova avaliação.

6.

A prática de atos executivos, como a penhora e os pedidos de hasta pública, tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no art. 921, § 4º-A, do CPC.

7.

A jurisprudência reconhece que diligência contínua do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, inexistindo desídia quando há manifestações e impulsionamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010832-89.2010.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Paranatinga

Recorrente(s):

Anésio Clarindo

Recorrido(s):

Luanderson Manoel Pereira Netto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46º da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que decretou de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fundada em título judicial.

A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que, após a penhora de bem imóvel em 15/02/2013, não teria havido atos efetivos capazes de interromper o curso do prazo prescricional, presumindo-se inércia do exequente e reconhecendo que o crédito teria sido atingido pela prescrição intercorrente em meados de 2015.

Contudo, razão assiste ao recorrente.

De início, cumpre destacar que a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença encontra fundamento no art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC, é admissível apenas quando o processo tenha sido suspenso e a parte credora, devidamente intimada para impulsionar o feito, mantenha-se inerte por período correspondente ao prazo prescricional da pretensão executada.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer lapso de paralisação imputável ao exequente. Ao revés, o processo revela sequência regular e contínua de atos executivos praticados de 2013 até 2024, demonstrando inequívoca diligência do credor em promover a satisfação de seu crédito, afastando-se por completo a configuração da inércia injustificada.

O histórico dos andamentos processuais demonstra que:

– Em 15/02/2013 foi deferida a penhora de bem imóvel do executado, matrícula nº 238, com área de 1,6313 hectares, avaliado em R$ 444.695,00;

– Em 12/05/2020 o exequente requereu a realização de hasta pública do bem penhorado;

– Em 11/08/2022 reiterou o pedido de leilão e em 18/11/2022 foram nomeados os leiloeiros públicos Cirlei, Luiz e Joabe Balbino da Silva, por despacho judicial;

– Em 24/11/2022 foi determinada a intimação das partes acerca da designação da hasta pública;

– Em 16/12/2022 os leiloeiros sugeriram, por precaução, a reavaliação do imóvel, ante ausência de matrícula atualizada e suspeita de alterações na área;

– Em 17/01/2023 foi proferido despacho determinando a reavaliação e nova intimação das partes;

– Em 26/01/2023 o exequente efetuou a juntada da matrícula atualizada do imóvel e noticiou suposta fraude à execução, por desmembramento e venda do bem;

– Em 23/02/2023 foi determinada a intimação do executado para manifestação, sem resposta útil;

– Em 01/07/2023 o mandado de constatação foi devolvido sem cumprimento;

– Em 07/07/2023 houve despacho reiterando o cumprimento do mandado;

– Em 17/01/2024, o oficial de justiça certificou que o imóvel penhorado havia sido desmembrado e ocupado por construções, impossibilitando a avaliação, e solicitou nova matrícula ou informações adicionais.

É forçoso concluir, portanto, que o processo não esteve paralisado por inércia do credor. Todas as movimentações relevantes decorreram de atos legítimos e tempestivos do exequente, que atendeu às determinações judiciais, promoveu diligências, requereu leilão, colaborou com a regularização documental e atuou com zelo pela efetividade da execução.

A alegada ausência de alienação do bem ou conclusão do leilão decorreu de fatores externos e alheios à conduta do exequente, como a edificação de condomínio no imóvel, a falta de avaliação atualizada, e dificuldades operacionais na constatação judicial do bem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECONHECIMENTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. No caso em análise, não se constata desídia por parte do credor, que, ao longo do processo executório, adotou diligências necessárias, formulando diversos pedidos e se manifestando sempre que intimado, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 00553799220158110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

- Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei

- A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz

- Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido

(
TJ-MG
- AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA .

I - A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica sem movimentação, embora haja possibilidade de dar prosseguimento ao feito, porquanto a parte interessada não adota as medidas necessárias para impulsioná-lo. Assim sendo, verifica-se que a pretensão executória não foi fulminada pela prescrição intercorrente, porquanto o processo não esteve paralisado por inércia do credor, mas em razão da inexistência de bens penhoráveis.

II - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno .

(
TJ-DF
07038167920208070000 DF 0703816-79.2020.8.07.0000, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA.

A prescrição intercorrente depende da inércia do exequente, não sendo suficiente o transcurso do prazo prescricional previsto. Caso em que, desde a instauração da execução de título extrajudicial, a parte credora vem praticando os atos necessários à satisfação do crédito, bem como diligências tendentes à localização de bens para satisfação do crédito, o que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Agravo de Instrumento: 51280146720248217000, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 23/07/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Execução de honorários sucumbenciais. Prescrição intercorrente. Inocorrência.
Ausência de paralisação ou suspensão dos autos, tampouco de inércia continuada do exequente no curso do processo. Prescrição intercorrente afastada. Sentença de extinção reformada. Recurso a que se dá provimento.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10008017520168260053 São Paulo, Relator.: Alexandre Batista Alves, Data de Julgamento: 26/08/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 0001349-06.2012.8.11.0044, Relator.: Maria Helena Gargaglione Povoas, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

Ademais, o art. 921 prevê, em seu § 4º-A, que:

"A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz."

Assim, os atos processuais como a penhora, a designação de leilão, a reavaliação do bem e a tentativa de intimação das partes têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente. Portanto, se o feito não permaneceu paralisado por culpa da parte credora, deve ser afastado o reconhecimentos da prescrição intercorrente.

Ante o Exposto ̧ conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
afasto o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, deve os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, especialmente com vista análise dos requerimentos contidos na petição anexa ao id 275910884.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025